Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. PRETENSÃO DA AVÓ MATERNA. CONCESSÃO AO GENITOR. PREVALÊNCIA DO PORTADOR DO PODER FAMILIAR. § 2o DO ART. 33 DO ECA. SITUAÇÃO PECULIAR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
Não restando evidenciado nos autos que o genitor não ostente condição de se encarregar dos cuidados com os filhos menores, pois inexistente comprovação de qualquer conduta que lhe desaprove, há de ser reformada a sentença, concedendo-se a guarda unilateral ao ao pai, em respeito à regra geral, encartada no § 2o do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, orientadora de que, não se configurando situação peculiar ou fato extraordinário, os menores devem permanecer sob a companhia de quem detém o poder familiar.
Apelação Cível provida.